Tribunal: TJSP
Processo: 1021161-91.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENDA PETIÇÃO INICIAL – Intimação por Diário Oficial na pessoa do advogado suficiente – Inércia – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – Gratuidade de justiça – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – Sem reunião dos documentos – Postura processual que não pode ser acolhida – Indeferimento mantido – Sem recolhimento da

Ementa:
EMENDA PETIÇÃO INICIAL – Intimação por Diário Oficial na pessoa do advogado suficiente – Inércia – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – Gratuidade de justiça – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – Sem reunião dos documentos – Postura processual que não pode ser acolhida – Indeferimento mantido – Sem recolhimento da taxa judiciária no prazo assinalado – Taxa que é obrigação tributária de prestação compulsória, passível de ser afastada apenas em hipóteses específicas – Justificada a aplicação do artigo 290 do Código de Processo Civil – DESPESAS PROCESSUAIS – Aplicação do art. 85 do Código de Processo Civil – E Lei Estadual no 11.608/2003, alterada pela Lei Estadual no 17.785/2023, que prescreve a obrigação de pagamento pelas despesas com o cancelamento de processos - Custos fixados pelo Conselho Superior da Magistratura, Provimentos CSM nos 2.684/2023 e 2.739/2024.
Apelação parcialmente provida.